Tribunal: STF
Processo: ARE 1594078
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Guaíra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -Município de Guaíra - Anexos II, III, V e VIII da Lei nº 3.159/23, e art. 1º da Lei Complementar nº 3.177/23, que criam diversos cargos em comissão e funções de confiança. Alegação de violação às disposições dos artigos 5, § 1º, 24, § 2º, 1,35, 111, 115, I, II, V e XX-A, 144, 150 e 251, da Constituição Estadual Parcial procedência do pedido - De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ademais, o . Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual os cargos em comissão e as funções de confiança não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema nº 1.010 de Repercussão Geral). Hipótese em que, exceto as funções de confiança das áreas da educação e do controle interno, todos os cargos e funções restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia. Declaração de inconstitucionalidade dos cargos e funções de "Chefe do Departamento de Atos Normativos", "Chefe do Departamento Pessoal", "Chefe de Comunicação e Imprensa Oficial", "Chefe de Seção das Parcerias com Terceiro Setor e Afins", "Chefe de Gestão de Frotas", "Chefe do Departamento de Projetos e Fiscalização", "Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Mobilidade Urbana", "Chefe do Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos", "Assessor de Gestão de Infra-Estrutura", "Chefe do Departamento de e Serviços Urbanos", "Chefe do Departamento de Ensino Fundamental", "Chefe do Departamento de Educação Infantil", "Chefe do Departamento de Turismo", "Chefe do Departamento de Cultura", "Chefe do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor de Planejamento", "Chefe do Departamento de Administração do Sistema Municipal de Saúde", "Chefe do Departamento de Zoonoses Bem-Estar Animal", "Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde", "Chefe do Departamento da Assistência Especializada", "Chefe do Departamento de Atenção Básica", "Chefe do Programa de Políticas sobre Alcool e Drogas", "Chefe do Departamento de Proteção Básica e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Proteção Especial e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade", "Chefe Administrativo", "Assessor de Imprensa", "Assessor Técnico de Compras", "Pregoeiro", "Assessor Técnico de Licitação", "Assessor Técnico de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", "Assessor de Gestão de Convênios", "Assessor de Instrumentação das Parcerias com Terceiro Setor", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Administrativo", "Assessor de Ouvidoria e Zeladoria da Saúde", "Assessor de Assistência e Fornecimento de Ordens Judiciais", "Assessor do PAE", "Chefe do Departamento de Administração Controle DEAGUA", "Chefe do Departamento de Obras DEAGUA", "Chefe de Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto - DEAGUA", "Assessor da Diretoria de Justiça Segurança Pública", "Chefe do Departamento Tributário" - Necessidade de exercício do cargo de "Chefe de Ouvidoria" por servidor de carreira - Precedentes deste C. Órgão Especial Exercício de função de chefia, direção e assessoramento na área da educação - Constitucionalidade das funções de confiança de "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Diretor de Unidade de Ensino Infantil", "Diretor do Controle Interno" e e e "Controlador Interno". Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  5º, LIV e LV, e 37, caput, 93, IX, da Constituição da República. Pretende-se, em síntese, a reforma do “[...] acórdão atacado na parte em que modulou os efeitos da decisão, MAJORAR o prazo de adequação do quadro de pessoal para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão originário, ou para outro prazo que esta Suprema Corte entenda razoável e exequível, em conformidade com os precedentes deste Pretório Excelso (e.g., SL 1.807/SP) e com os princípios constitucionais da Razoabilidade, Proporcionalidade, Eficiência e Continuidade do Serviço Público.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face da Lei n. 3.159/2023 e a Lei Complementar n. 3.177/2023. 
O Ministério Público argumenta, em suma, que as leis impugnadas criavam cargos e funções que já tinham sido declarados inconstitucionais pelo Tribunal de origem quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2294570-91.2022.8.26.0000, mas o Município agravante os recriou, por meio das leis em questão. 
Alega-se, ainda, o órgão ministerial, que  os cargos de provimento em comissão e funções de confiança impugnados não retrata atribuições de assessoramento, chefia e direção, mas tão somente funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais. 
O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação para:

“(i) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão "Chefe de Ouvidoria" prevista nos Anexos II e VIII da Lei nº 3.159, de 03 de julho de 2023, e no art. 1º da Lei Complementar nº 3.177, de 28 de setembro de 2023, do Município de Guaira, para que o referido cargo seja ocupado exclusivamente por servidores efetivos, com modulação dos efeitos e ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, nos termos da fundamentação; e (ii) declarar a inconstitucionalidade das expressões "Chefe do Departamento de Atos Normativos", "Chefe do Departamento Pessoal", "Chefe de Comunicação e Imprensa Oficial", "Chefe de Seção das Parcerias com Terceiro Setor e Afins", "Chefe de Gestão de Frotas", "Chefe do Departamento de Projetos e Fiscalização", "Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Mobilidade Urbana", "Chefe do Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos", "Assessor de Gestão de Infra-Estrutura", "Chefe do Departamento de Serviços Urbanos", "Chefe do Departamento de Ensino Fundamental", "Chefe do Departamento de Educação Infantil", "Chefe do Departamento de Turismo", "Chefe do Departamento de Cultura", "Chefe do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor do Departamento de Esportes e Lazer", "Assessor de Planejamento", "Chefe do Departamento de Administração do Sistema Municipal de Saúde", "Chefe do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal", "Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde", "Chefe do Departamento da Assistência Especializada", "Chefe do Departamento de Atenção Básica", "Chefe do Programa de Políticas sobre Álcool e Drogas", "Chefe do Departamento de Proteção Básica e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Proteção Especial e Inclusão Social", "Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade", "Chefe Administrativo", "Assessor de Imprensa", "Assessor Técnico de Compras", "Pregoeiro", "Assessor Técnico de Licitação", "Assessor Técnico de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", "Assessor de Gestão de Convênios", "Assessor de Instrumentação das Parcerias com Terceiro Setor", "Assessor de Habitação", "Assessor de Planejamento Administrativo", "Assessor de Ouvidoria e Zeladoria da Saúde", "Assessor de Assistência e Fornecimento de Ordens Judiciais", "Assessor do PAE", "Chefe do Departamento de Administração e Controle DEAGUA", "Chefe do Departamento de Obras DEAGUA", "Chefe de Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto DEAGUA", "Assessor da Diretoria de Justiça e Segurança Pública" e "Chefe do Departamento Tributário", previstas nos Anexos II, III, V e VIII da Lei nº 3.159, de 03 de julho de 2023, e no art. 1º da Lei Complementar nº 3.177, de 28 de setembro de 2023, do Município de Guaíra, com modulação dos efeitos e ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, nos termos da fundamentação.”

Especificamente quanto à modulação dos efeitos, o Tribunal fixou 120 dias, sob os seguintes fundamentos:

“Por fim, quanto à modulação de efeitos, o artigo 27 da Lei nº 9.868/1999 permite a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos seguintes termos:
[...]
Na hipótese, a excepcionalidade justifica-se pela necessidade de reorganização administrativa do Município de Guaira, bem como pelo risco de comprometimento da continuidade dos serviços públicos.
Portanto, é de rigor a modulação de efeitos do presente julgado por 120 dias, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, conforme pacificamente assentado por este C. Órgão Especial.”

Opostos embargos de declaração, especificamente sobre o prazo da modulação dos efeitos, o Tribunal Bandeirante manteve o prazo sob os seguintes fundamentos:

“Tampouco merece acolhida a alegação de insuficiência do prazo de 120 dias, fixado para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à míngua de peculiaridades no caso em tela que justifiquem sua ampliação.
O estabelecimento de tal prazo, em homenagem ao princípio da colegialidade, é jurisprudência consolidada deste C. Órgão Especial em casos análogos, inexistindo, nos autos, circunstâncias especiais que justifiquem eventual diferenciação: [...]
Frise-se, como bem apontado no V. Acórdão embargado, que “alguns dos cargos ou funções impugnados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade são, na prática, recriações de cargos ou funções que já haviam sido declarados inconstitucionais por este C. Órgão Especial”.

Ocorre que em casos semelhantes, inclusive sobre prazos de modulação de efeitos em declaração de inconstitucionalidade de leis que criavam cargos efetivos em municípios no Estado de São Paulo, esta Suprema Corte vem entendendo que o prazo de 120 (cento e vinte dias) não é suficiente para a implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. Nesse sentido:

“Suspensão de acórdão. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lei Complementar nº 454/2011 do Município de São José dos Campos. Professores. Funções de confiança. Diretor de Escola, Assistente de Direção, Orientador de Escola, Orientador de Ensino, Supervisor de Ensino e Coordenador de Ensino. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Suspensão concedida. 1. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 2. O Município requerente alega configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando prazo exíguo para a produção de efeitos (120 dias). 3. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de funções comissionadas das carreiras do magistério público municipal justificam a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. 4. A pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei tem o condão de gerar grave lesão à ordem público-administrativa, em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de ensino, por prejudicar a continuidade das atividades pedagógicas na generalidade das escolas da rede pública, em prejuízo das crianças e adolescentes do Município, cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 5. Precedente específico do Plenário (SL 1613-MC-Ref, j. 10 a 17.3.2023). 6. Suspensão concedida.” (SL 1595, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 10-05-2023)
“Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lei nº 1.327/2018 do Município de Ilhabela. Professores. Funções de confiança. Diretor de Unidade Escolar e Coordenador pedagógico. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Referendo. 1. O Município de Ilhabela/SP alega estar configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça paulista que declarou a inconstitucionalidade de cargos e funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando, no entanto, prazo exíguo para o cumprimento da decisão (120 dias). 2. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das ações suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de cargos e funções das carreiras do magistério público municipal justifica a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. Precedentes. 4. Medida liminar referendada.” (SL 1613 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 28-03-2023)
“Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de acórdão. ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Município de Bauru. Professores. Cargos e Funções de confiança. “Vice-diretor de Escola”, “Coordenador pedagógico” e “Coordenador de área”. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Suspensão concedida. 1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância aos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3. O Município requerente alega configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de cargos e funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando prazo exíguo para a produção de efeitos (120 dias). 4. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de funções e cargos das carreiras do magistério público municipal justificam a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. 5. A pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei tem o condão de gerar grave lesão à ordem público-administrativa, em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de ensino, por prejudicar a continuidade das atividades pedagógicas na generalidade das escolas da rede pública, em prejuízo das crianças e adolescentes do Município, cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 6. Precedente específico do Plenário (SL 1616-MC-Ref, DJe de 24.05.2023). 7. Suspensão concedida.” (SL 1649, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)

Inclusive, cumpre registrar que, embora argumente-se que se trata, no caso, de um município de 40 mil habitantes que já tinha ciência da inconstitucionalidade, anteriormente declarada pelo Tribunal de origem, a reestruturação de 45 (quarenta e cinco) cargos, dentre eles cargos estratégicos nas unidades de educação e saúde como “Chefe do Departamento de Administração do Sistema Municipal de Saúde”, “Chefe do Departamento de Atenção Básica”, “Chefe do Departamento de Proteção Básica e Inclusão Social”, “Chefe do Departamento de Ensino Fundamental” e “Chefe do Departamento de Educação Infantil”, podem gerar grave lesão à ordem pública, com a descontinuidade de serviços básicos. 
Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte  o prazo concedido de cento e vinte dias não é suficiente para a adoção de todas das providências necessárias ao cumprimento da decisão.
Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para ampliar o prazo da modulação dos efeitos da decisão proferida em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2347883-93.2024.8.26.0000, para 12 (doze) meses, a contar desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente